Tribunal: STF
Processo: AI 531125
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
TRIBUTO - INCONSTITUCIONALIDADE - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL -
   EFICÁCIA PROSPECTIVA - INADEQUAÇÃO. A fixação de efeito
   prospectivo a decisão no sentido da glosa de tributo disciplinado
   em norma não compatível com a Constituição implica estímulo à
   edição de leis à margem da Carta da República, visando à feitura
   de caixa, com o enriquecimento ilícito por parte do Estado -
   gênero -, em detrimento dos contribuintes no que já arcam com
   grande carga tributária.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO
   DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.